Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-69.2022.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001223-69.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO MEDINA DOS PASSOS SOUZA - CPF: 028.441.451-40 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DANILIA FERREIRA GUIMARÃES (EMBARGANTE), DANILIA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 703.381.231-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte vencedora em face de acórdão que, ao desprover recurso de apelação interposto pela parte adversa, não majorou os honorários advocatícios fixados na sentença, conforme previsto no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, quando o recurso interposto pela parte adversa for desprovido.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição ou obscuridade presentes no acórdão, podendo também ser utilizados para fins de prequestionamento.
A omissão apontada refere-se à ausência de majoração dos honorários advocatícios, mesmo diante do desprovimento do recurso de apelação.

Em consonância com o art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, o desprovimento do recurso interposto enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, como forma de remunerar o trabalho adicional desempenhado na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: "A majoração dos honorários advocatícios é cabível nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, quando o recurso interposto pela parte adversa for desprovido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 345/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Danilia Ferreira Guimarães

em face acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação interposto pelo embargado, sob o argumento de conter vícios
.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC/15.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pelo embargado.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“Logo, por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.” (id. 231375176).

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, ante ao desprovimento do recurso interposto pelo embargado,
ACOLHO
o embargos de declaração
para sanar a omissão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025